Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 560 A 562, DO CPC. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. ART. 966, INCISOS IV, V E VIII, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Se a exordial foi elaborada em observância aos requisitos legais dispostos no art. 968, do CPC, com a indicação suficiente da norma jurídica supostamente violada e os documentos indispensáveis à propositura da ação, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. O exame da ausência de ofensa à coisa julgada, ante a não repetição de ação idêntica, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente. Preliminares rejeitadas.
3. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade judiciária se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor.
5. Somente se pode falar em violação à coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença, o que não é o caso dos autos.
6. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei.
7. Não se há de falar em erro de fato, se o acontecimento reputado inexistente na sentença rescindenda, e que o autor alega ter ocorrido, foi controvertido pelas partes e apreciado pelo julgador.
8. A ação rescisória não se presta à reavaliação das provas feita pela decisão rescindenda.
9. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
10. Pedido rescisório julgado improcedente. Agravo interno prejudicado.